Tribunal: TJDFT
Processo: 0748037-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BARIÁTRICA. CIRURGIAS REPARADORAS. TRATAMENTO DECORRENTE DA GASTROPLASTIA. CARÁTER REPARADOR E NÃO ESTÉTICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DA OBESIDADE. DEVER DE COBERTURA. TEMA REPETITIVO No 1.069 DO STJ. PROBABILIDADE DO DIREITO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Em 22/9/2022 foi editada a Lei no 14.454/2022, que altera a Lei no 9.656/1998 e estabelece critérios de forma a permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar.
3. Da análise do texto legal constata-se que a nova lei estabelece que o rol da ANS é exemplificativo, ao determinar a cobertura de tratamentos não previstos na lista de abrangência básica, desde que comprovada a eficácia do procedimento ou que exista recomendação por órgãos técnicos.
4. A fim de dirimir as controvérsias existentes acerca da matéria, o c. Superior Tribunal de Justiça assentou a obrigatoriedade da cobertura pelo plano de saúde de cirurgias plásticas de caráter reparador ou funcional em paciente anteriormente submetido à cirurgia bariátrica.
5. Nos termos da tese firmada pela c. Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, pelo regime dos recursos repetitivos (Tema no 1.069), “(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.”.
6. Ausente comprovação de potencial lesão grave à saúde da paciente na espera pelas cirurgias, resta descumprido o requisito de perigo de dano.
7. A simples chance de agravamento do problema enfrentado pela Agravante tampouco caracteriza o perigo de dano, a justificar o deferimento da antecipação da tutela.
8. O deferimento da antecipação de tutela, antes do exercício do contraditório, deve se restringir a hipóteses excepcionais, priorizando-se o julgamento de mérito.
9. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.